Tribunal: STF
Processo: AI 747265
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso 
   inominado dirigido à Turma Recursal. Pressupostos processuais. 
   Ausência de repercussão geral do tema. Legislação 
   infraconstitucional. Precedentes.
1. Ausência de repercussão geral 
   do tema relativo aos requisitos de admissibilidade de recursos de 
   competência de Cortes diversas.
2. Inadmissível em recurso 
   extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a 
   análise de legislação infraconstitucional. 
3. Agravo regimental 
   não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do
   Código de Processo Civil.